Tribunal: TJDFT
Processo: 0717804-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FAZENDÁRIO X JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. QUESTÃO CONTROVERTIDA. MATRÍCULA EM ESCOLA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SUPERAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO REPETITIVO.

1. Cuida-se de conflito negativo de competência entre os juízos fazendário e da Infância e Juventude para processar e julgar demanda movida em desfavor do Distrito Federal, em que se requer a matrícula da demandante em estabelecimento de ensino próximo de sua residência.

2. Esta Corte, em conflitos semelhantes, reconheceu ser do Juízo da Vara de Fazenda a competência para processar e julgar a causa, tendo em conta ter sido a demanda movida em face do Distrito Federal, portanto, fixando a competência em razão da pessoa (art. 26 da Lei no 11.697/2008), e notadamente quando não demonstrada a situação de vulnerabilidade dos menores, capaz de atrair a competência do Juízo especialíssimo da Infância e Juventude.

3. O Superior Tribunal de Justiça, entretanto, no julgamento dos Recursos Especiais n° 1846781/MS e REsp 1853701/MG firmou a tese de que “A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90”.

4. Depreende-se do julgamento que a interpretação dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90 impõe o reconhecimento da competência absoluta da Vara da Infância e da Juventude, em detrimento da Vara da Fazenda Pública, para processar e julgar causas envolvendo matrícula de crianças e adolescentes em creches ou escolas, independentemente de os menores se encontrarem em situação de risco ou abandono.

5. Tratando-se, com efeito, de entendimento firmado no âmbito de recursos especiais repetitivos (Tese 1.058) já com trânsito em julgado, impõe-se sua observância por esta Corte, em atendimento ao disposto no art. 924, inc. III, do Código de Processo Civil.

6. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitante, qual seja, o juízo da Vara da Infancia e da Juventude do Distrito Federal.